Tribunal: TJBA
Processo: 0001552-03.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001552-03.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO PELA LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DO STF (ARE 843.989). EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO EM PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RETROATIVIDADE DA NORMA MATERIAL MAIS BENÉFICA. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu substancial alteração na Lei de Improbidade Administrativa, revogando expressamente o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92, dispositivo no qual se fundava a imputação ministerial.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes), fixou tese vinculante estabelecendo que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA.

3. Nos termos da tese 3 do Tema 1.199/STF, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4. O presente caso enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista na tese 3 do Tema 1.199/STF: trata-se de ação de improbidade sem trânsito em julgado, na qual a imputação se fundava em dispositivo expressamente revogado (art. 11, I), impondo-se ao juízo a análise da presença do dolo à luz do novo marco normativo.

5. Não demonstrada a intenção dolosa da Apelada de violar os princípios da Administração Pública ou de obter proveito ou benefício indevido, e considerando a atipicidade superveniente da conduta por força da revogação do inciso I do art. 11 da LIA, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001552-03.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .